Tribunal: TJSP
Processo: 2094614-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. Impossibilidade. Declaração de bens do Corréu incompatível com os benefícios pleiteados. Decisão mantida. RECURSO DO CORRÉU NÃO PROVIDO, com observação.